Tribunal: STF
Processo: Rp 1243
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade da Lei n.  9.465,  de
08/6/1984, do Estado  de  Pernambuco,  que  dispõe  sobre  o  uso  de
agrotóxicos e outros pesticidas no âmbito estadual. Precedentes sobre
a matéria relativa a agrotóxicos e outros pesticidas,  a  partir  das
Representações n.s 1.150-0 e 1.153-4, ambas do  Rio  Grande  do  Sul.
Afirmou-se, então, a competência da União para editar  normas  gerais
de defesa e proteção da saúde (Emenda Constitucional n. 1,  de  1969,
art. 8., XVII, letra  "c")  e,  supletivamente,  dos  Estados-membros
(art.  8.,  paragrafo   único).   O   STF   declarou,   parcialmente,
inconstitucional a  legislação  gaucha  sobre  agrotóxicos.  No  caso
concreto, julga-se, em parte, procedente a representação,  declarando
a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei  n.  9.465,
de 1984, do Estado de  Pernambuco:  par-1.  do  art.  1.;  par-2.  do
art-1.,  parte  final,  as  expressões  "e  que,  se  resultantes  de
importação, tenham uso autorizado no pais de  origem;  letra  "a"  do
par-3. do art. 1.; letra "d" do par-3.  do  art.  1.;  letra  "e"  do
par-3. do art. 1.; letra "f" do par-3. do art. 1.; paragrafos 4.,  5.
e 6. do art. 1.; arts. 4., 7., 8. e 9.; paragrafos 1., 2., 3. e 4. do
art. 9.;  paragrafo  único  do  art.  10;  art.  11,  nas  expressões
"inclusive no que tange ao cumprimento do art. 7. desta  Lei";  arts.
12 e 15.